Tribunal: TJDFT
Processo: 0727148-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727148-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Eledina Maria Toledo Agravado: Sidney Pereira Lopes D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eledina Maria Toledo contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do processo no 0714214-54.2022.8.07.0020, assim redigida: “Recebo a emenda de ID 133680781. Ao contrário do que quer fazer crer a parte autora, seu pedido de reintegração liminar na posse do bem em discussão restou analisado e indeferido através da decisão de ID 133566468. Basta observar que lá restou expressamente consignado que a parte requerente “confessa que desde 2015 a posse é esbulhada pelo requerido”, o que por se só já inviabiliza a concessão da medida, dado que a ação foi ajuizada há mais de ano e dia do alegado esbulho possessório. Também lá se consignado que a requerente não comprovou, de plano, o exercício de melhor posse sobre o bem, o que afasta a alegada omissão. DISPOSITIVO Feitas essas considerações, recebo a emenda de ID 133680781, ao tempo que afasto a alegada omissão e mantenho a decisão de ID 133566468 por seus próprios fundamentos. Retifique-se o valor atribuído à causa (R$ 250.000,00). Expeçam-se ofícios para SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO E ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL – DF LEGAL, ao Instituto Brasília Ambiental – IBRAM e à SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO, requisitando às referidas instituições que, em até 30 (trinta) dias, fiscalizem as atividades desenvolvidas pelo requerido no imóvel situada na RUA 10-A, CHÁCARA 125-B, SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES, relacionadas à construção irregular de acessões (casas de alto padrão), conforme determinado ao ID 133566468. Ato contínuo, CITE-SE a parte requerida para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (arts. 344 a 346, todos do CPC/2015). Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Autorizo, caso haja necessidade, o cumprimento dos atos processuais nos termos do art. 212, § 2o, do CPC/2015. Diligenciados todos os logradouros atribuídos pela parte autora à parte requerida, havendo pedido expresso, fica desde já autorizada a realização de consulta de endereços através dos sistemas que se encontram à disposição do Juízo (RENAJUD, INFOSEG e SIEL), a fim de se localizar endereço hábil à citação pessoal da parte requerida. Realizadas as pesquisas, promova-se a citação da parte requerida no(s) endereço(s) eventualmente ainda não diligenciado(s). Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 38312796), em síntese, que foi indeferida de modo indevido, pelo Juízo singular, tutela inibitória de urgência requerida. Argumenta que a decisão agravada não enfrentou exatamente as alegações que fundamentaram o requerimento de concessão de tutela inibitória de urgência. Afirma que não requereu a reintegração de posse, mas apenas o efetivo embargo das obras e construções na área em disputa e a desocupação do local, em atendimento às determinações da Superintendência de Patrimônio da União. Verbera que o réu já foi condenado criminalmente por parcelamento irregular do solo em terreno próximo ao que se encontra em exame nos autos do processo de origem. Aduz que há determinações emanadas pelo poder público a impedir a realização das obras no local, sendo que no passado foram levados a efeito atos demolitórios pela extinta AGEFIS. Narra que aos 18 de julho de 2022 for procedida operação pelos fiscais da Superintendência do Patrimônio da União no local, tendo sido constatada a existência de 14 obras em fase de acabamento, que ora se encontram desocupadas. Sustenta a necessidade urgente da intervenção do Poder Judiciário para coibir as práticas ilícitas perpetradas pelo agravado, consistente na determinação de cumprimento da determinação de embargo às obras, expedida pela Superintendência do Patrimônio da União. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, a agravante requerer a antecipação dos efeitos da tutela recursal com o intuito de embargar todas as obras e construções erigidas no interior da área em disputa. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de proceder-se ao embargo das obras erigidas na chácara 125 de Vicente Pires, fracionada em lotes menores. As alegações articuladas pela autora em sua petição inicial e no recurso de agravo de instrumento dizem respeito ao cumprimento de normas de caráter urbanístico e atividades relativas ao exercício do direito real de propriedade pela União sobre o aludido bem imóvel. Em que pese a relevância administrativa e social do tema, é certo que os fundamentos não guardam relação com a pretensão possessória exercida na origem. Eventual ofensa ao direito de propriedade da União deve ser por ela deduzido por meio do exercício da pretensão correlata. A autora não é parte legítima para pleitear, em juízo, o cumprimento das ordens administrativas inerentes ao exercício do direito real de propriedade pela União, ou decorrentes da eventual prática de atos de império por quem esteja atribuído desse múnus, devendo ser observada no presente caso, aliás, a regra prevista no art. 18 do CPC. Há evidente incompatibilidade entre os fundamentos aludos e o subsequente pedido. Destaque-se, aliás, que, diante do relato fático que envolve o direito de propriedade, pela União, ou a deliberação a respeito das normas urbanísticas locais, o juízo singular cível sequer teria competência para apreciar a controvérsia aludida. Por se tratar de demanda de natureza possessória apenas os fundamentos relacionados ao exercício da posse eventualmente exercida sobre o bem em questão seriam relevantes ao deferimento de tutela inibitória de urgência ou de reintegração de posse liminar. Por essas razões as alegações articuladas pela recorrente não revelam a "probabilidade de provimento do recurso". Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de tutela recursal antecipada. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 18 de agosto de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator